Tribunal: TJES
Processo: 5001359-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001359-61.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELIAS DE CASTRO EDUARDO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. ENTENDIMENTO STJ. POSSIBILIDADE
DE CONCESSÃO D
O BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, na hipótese do crime de tráfico privilegiado, não se aplica o limite de pena máxima em abstrato estabelecido no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022. [...] (STJ; AgRg-HC 873.634; Proc. 2023/0434273-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 12/03/2024; DJE 21/03/2024)”. Precedentes.
2.
No caso, a fundamentação adotada pelo Juiz
a quo
para indeferir o pleito de indulto, quanto à condenação do agravante no crime de tráfico privilegiado, está em desacordo com a firme orientação da Corte Superior, que admite a concessão da benesse aos condenados no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/03, razão pela qual deve ser reformada a decisão objurgada, a fim de se reconhecer o indulto postulado pelo agravante.
3
.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de agravo em execução interposto p
or
Elias de Castro Eduardo
, em face da decisão acostada no movimento
2
68
.1 da Execução Penal nº 0007684-13.2015.8.08.0014, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal
de
Colatina
,
que
indeferiu requerimento de extinção da punibilidade do apenado
,
relativamente à Ação Penal nº 0010684-55.2014.8.08.0014, com base no Decreto nº 11.302/2022
(indulto)
.

Em razões recursais acostadas no mov.
2
85
.
1
, a

defesa
requer
a reforma da decisão impugnada, para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto, nos termos do artigo 5º,
caput,
do Decreto
nº
11.302/2022, com a consequente retificação do atestado de pena.

Para tanto
,
sustenta
que
o r
eeducando foi condenado no crime previsto no artigo
33, § 4º
,
da Lei nº 11.343/06,
na Ação Penal nº
0010684-55.2014.8.08.0014
,

hipótese excepcional que o Decreto nº 11.302/22, por meio do artigo 7º, inciso VI, expressamente autoriza a concessão do indulto.

No ponto,
afirmou que
a hipótese em comento “
trata-se de legítima opção do chefe do executivo federal e não cabe ao intérprete adotar entendimento diverso, sob risco de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes”
acrescentando que “
o Presidente da República, no exercício de competência privativa e discricionária, considerada as peculiaridades do subtipo e dentro de um espaço legítimo de conformação constitucional, excepcionou expressamente a figura do tráfico privilegiado
”.

Pois bem. A
pós analisar detidamente o feito, verifico que
assiste

razão ao agravante
. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dito isso, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.302/2022, fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12. Confira-se:

Art. 5º
. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I – considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II – praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III – previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV – tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V – tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI – tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
;

VII – previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII – tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 11
.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Art. 12.
O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

No caso, o magistrado
a quo
indeferiu o pleito defensivo ao fundamento de que, “
embora o delito cometido pelo apenado não conste no rol de crimes impeditivos para a concessão da benesse pleiteada, [...] o sentenciado não cumpriu o requisito exigido em seu artigo 5º”
.

Todavia, conforme assente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de condenação pelo crime de tráfico privilegiado, conforme
in casu
, não se aplica o limite de pena máxima estabelecido no artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022, em observância à exceção expressamente prevista no art. 7º, inciso VI (parte final), do mesmo decreto.

A propósito, colaciono recentes julgados nesse sentido. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º E 7º DO ATO PRESIDENCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, na hipótese do crime de tráfico privilegiado, não se aplica o limite de pena máxima em abstrato estabelecido no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022
.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 873.634; Proc. 2023/0434273-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 12/03/2024; DJE 21/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu,
trata-se de reeducando condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada
. 2.
Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do art. 7º da norma
. 3.
A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado
.
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 877.885; Proc. 2023/0455839-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 13/03/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. ART. 8º, I, DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/22. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA. 1. A matéria trazida neste
writ
relaciona-se com a execução penal e que, portanto, sua apreciação deve se dar em recurso próprio, o que enseja o não conhecimento da impetração. 2
.
De acordo com a orientação do STJ, embora o
caput
do art. 5º vede o beneficio às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, tais dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato
(EDCL nos EDCL no AGRG no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). 3.
A fundamentação utilizada no ato apontado como coator para fins de indeferimento do indulto é contrária à jurisprudência remansosa do STJ, que admite a concessão da benesse aos condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado
.
4. Não obstante, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau nas informações prestadas a esta Corte posteriormente ao deferimento da liminar, ao tempo da data-base considerada pelo Decreto Presidencial 11.302/2022 (25/12/2022), o apelante cumpria penas restritivas de direito, as quais somente foram convertidas em privativa de liberdade em março de 2023, portanto, após a data-base para a concessão do indulto presidencial. 5. O art. 8º, do Decreto em referência veda expressamente a concessão do indulto a quem estivesse cumprindo pena restritiva de direitos na data de 25/12/2022. Precedentes do STJ. 6. Impetração não conhecida. Revogação da liminar. (TJES; HC 5015226-58.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 02/02/2024).

Pelo exposto, considerando que a fundamentação adotada pelo Juiz
a quo
para indeferir o pleito de indulto quanto à condenação do agravante no crime de tráfico privilegiado está em desacordo com a firme orientação da Corte Superior, que admite a concessão da benesse aos condenados no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/03,
deve ser reformada a decisão objurgada, a fim de reconhecer o indulto postulado pelo agravante
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de conceder o indulto ao agravante Elias de Castro Eduardo quanto à Ação Penal nº 0010684-55.2014.8.08.0014, com amparo no Decreto nº 11.302/2022 (indulto).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)